Tribunal: TJPA
Processo: 0803117-62.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803117-62.2024.8.14.0097

APELANTE: ENILDA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A autora, idosa e aposentada, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado (RMC) com a instituição financeira ré. Sustenta que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou improcedente o pedido. A parte autora interpôs apelação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação de relação contratual válida entre as partes; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia grafotécnica solicitada pela autora; (iii) se os descontos efetuados justificam a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de apresentação do contrato original e a não realização da perícia grafotécnica, por culpa da instituição ré, inviabilizaram a comprovação da validade da relação contratual alegada.

4.

Em se tratando de consumidora idosa e hipossuficiente, é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sem respaldo contratual comprovado, geram presunção de falha na prestação do serviço e configuram dano moral indenizável.

6.

A devolução dos valores deve observar a modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido
para reconhecer a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição dos valores e condenar ao pagamento de danos morais.

6.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.”
“2. A instituição financeira que não apresenta o contrato original e impede a realização de perícia grafotécnica atrai para si a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.”
“3. Descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova de contratação, caracterizam falha na prestação do serviço e geram direito à reparação por danos morais.”
“4. A repetição do indébito observará a forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 1º, III;
CPC, arts. 300, 370, 373, I, 429, II, 487, I, e 85, §2º;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e X, 14, §3º, e 42, parágrafo único;
CC, arts. 876, 884, 885 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061, Repetitivo, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.05.2021;
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2022;
STJ, Súmula 297;
STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0803117-62.2024.8.14.0097

APELANTE: ENILDA NASCIMENTO DA SILVA

APELADA: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ENILDA NASCIMENTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO, que julgou improcedente a ação.

Narram os autos que
Enilda Nascimento da Silva
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em face do
Banco BMG S.A.
.

Afirma que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 70,60 em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado RMC que jamais contratou ou autorizou.

Alega não ter assinado qualquer documento e afirma que sequer tinha conhecimento da existência desse contrato até consultar seu extrato de empréstimos consignados junto ao INSS.

Sustenta que o banco não apresentou qualquer comprovação válida da contratação, como cópia assinada do suposto contrato ou gravação de adesão. Requer, assim, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Além disso, requer a condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos morais
, diante da gravidade da conduta e da lesão sofrida, uma vez que os descontos atingiram diretamente sua única fonte de renda, comprometendo sua subsistência.

Por fim, pede a concessão da tutela antecipada para cessar imediatamente os descontos.

Indeferido o pedido de tutela provisória de urgência (30306533 - Decisão).

Interposto recurso, o AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0819936-74.2024.8.14.0000 conheceu e deu provimento ao recurso, os seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. APOSENTADA IDOSA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por aposentada idosa em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, supostamente oriundos de contrato de cartão de crédito consignado que a parte agravante afirma não ter firmado. Na ação originária, pleiteia a anulação do contrato por fraude, a reparação por danos materiais e morais, além da suspensão imediata dos descontos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e indeferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável;
(ii) estabelecer se a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a inexistência de prova da contratação pelo banco agravado justificam a suspensão imediata dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de resposta do banco à notificação extrajudicial enviada pela agravante, aliada à inexistência de qualquer documento que comprove a contratação do crédito consignado, reforça a verossimilhança da alegação de fraude, nos termos do CDC, art. 6º, VIII, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora.

2.

A continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar compromete a subsistência da agravante, caracterizando perigo de dano irreparável, o que justifica a concessão da tutela provisória, conforme previsto no art. 300 do CPC.

3.

A decisão recorrida não enfrentou adequadamente os elementos de prova e desconsiderou a gravidade dos efeitos econômicos da medida negada, especialmente diante da postergação da audiência para data distante, o que violaria o princípio da razoabilidade.

4.

A jurisprudência pátria, inclusive a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, sendo ônus delas comprovar a regularidade dos contratos em caso de alegações de vício ou inexistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do contrato pela instituição financeira, diante de alegação de fraude em cartão de crédito consignado, presume a inexistência da contratação.

2.

A incidência de descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem prova de contratação válida, caracteriza dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência para sua imediata suspensão.

3.

Em relações de consumo envolvendo consumidor idoso e hipossuficiente, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII e X, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Na contestação, o
Banco BMG S/A
defende a
legalidade da contratação do cartão de crédito consignado
, afirmando que o contrato foi firmado voluntariamente pela autora, com assinatura e uso do cartão para saque de R$ 1.075,00. Sustenta a regularidade do desconto de 5% da margem consignável, nos termos da lei e regulamentações do INSS.

Alega ainda
preliminares
como inépcia da inicial (por ausência de comprovante de residência válido),
litispendência
(ação idêntica já em curso), além de
prescrição e decadência
. No mérito, nega qualquer irregularidade ou fraude, refuta os pedidos de danos morais e restituição em dobro e requer a
improcedência total da ação
.

Subsidiariamente, pede que, se houver condenação, sejam considerados fatores como
culpa concorrente da autora
, compensação de valores, e aplicação de juros pela taxa SELIC. Solicita também a
revogação da tutela de urgência
concedida e impugna o pedido de inversão do ônus da prova (30306547 - Contestação).

Enilda Nascimento da Silva, contesta os argumentos apresentados pelo Banco BMG S.A., alegando que nunca contratou o cartão de crédito consignado mencionado nos autos e que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário são indevidos.

Sustenta que os documentos apresentados pelo banco são falsos ou não se referem ao contrato em questão, e que nunca assinou qualquer contrato com a instituição.

Requer a anulação da suposta contratação, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e materiais, além da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo. (30306558 - Petição)

O Juízo a quo proferiu
decisão de saneamento e organização do processo
, em que a autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado que gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juiz
rejeitou todas as preliminares do réu
, inverteu o ônus da prova em favor da autora e
determinou a produção de provas
(documental, testemunhal e oitiva das partes). Por fim, designou
audiência de instrução e julgamento para 27/05/2025 às 9h
, podendo ocorrer presencialmente ou por videoconferência.( 30306567 - Decisão)

O
Banco BMG S.A.
manifesta-se sobre as provas nos autos, alegando que apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, incluindo o
termo de adesão assinado
e
comprovante de saque de R$ 1.075,00
via TED para conta da autora. Requer o
acolhimento das provas documentais já juntadas
, bem como a
designação de audiência de instrução e julgamento
, preferencialmente virtual, para oitiva da autora. Por fim, solicita que as intimações sejam direcionadas exclusivamente à advogada Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho. (30306573 - Petição)

O juiz
reafirma que o link da audiência está disponível nos autos
e determina, de ofício, com base no art. 370 do CPC, a
requisição do extrato bancário da autora via SIBAJUD
, referente ao período do suposto depósito feito pelo banco. Por fim, manda
intimar as partes e aguardar a audiência designada
.

Na audiência realizada em
27/05/2025
, a autora
Enilda Nascimento da Silva não compareceu
, o que levou o juiz a aplicar
pena de confissão ficta
com base no art. 385 do CPC e a
multá-la em 1% do valor da causa
, conforme art. 334, §8º do CPC. A audiência foi declarada prejudicada, e os autos foram
remetidos para análise do pedido de prova pericial
. (30306583 - Despacho)

Interposto o
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810552-53.2025.8.14.0000, que posteriormente, foi provido por esta Relatora,
para anular a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que aplicou à parte autora a pena de confissão ficta e multa por litigância de má-fé, restabelecendo-se o regular andamento do feito originário, sem os efeitos da decisão cassada.

O Juízo a quo
determinou a realização de perícia grafotécnica
para verificar a autenticidade da assinatura da autora no contrato discutido nos autos. Nomeou o perito
Alisson Luiz Monteiro da Silva
e fixou
honorários provisórios de R$ 1.500,00
, a serem pagos pelo
Banco BMG S.A.
, responsável pela apresentação do contrato. O banco deve também apresentar o documento original para perícia, sob pena de preclusão. As partes foram intimadas a se manifestar, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Por fim,

mantém os efeitos da decisão anterior e segue as regras do CPC e do PJe. (30306589 - Decisão)

Enilda Nascimento da Silva
, por meio de seu advogado, apresenta
quesitos para a perícia grafotécnica
e
reitera a necessidade da apresentação da minuta original do contrato
supostamente firmado com o Banco BMG S.A., alegando que a
análise técnica não pode ser feita com base em cópias
, por comprometer a autenticidade. Sustenta que há
indícios de falsificação tanto na assinatura quanto nos documentos pessoais
da autora. Com base em jurisprudência, requer que o banco
apresente o contrato original no prazo de 5 dias
, sob pena de desconsideração da prova pericial feita com cópia. (30306590 - Petição)

O juízo determinou a
intimação do Banco BMG S.A.
para que, no prazo de
15 dias
, efetue o
depósito judicial dos honorários periciais
e
apresente a via original do contrato
a ser periciado, sob pena de preclusão. (30306603 - Decisão)

O
Banco BMG S.A.
manifesta-se nos autos sustentando a
desnecessidade de prova pericial grafotécnica
, alegando que a autora
firmou voluntariamente o contrato do cartão de crédito consignado
, com
assinatura compatível
à de seu RG. Afirma ainda que houve
recebimento de valores (R$ 1.075,00)
e
uso ativo do cartão
, comprovando a ciência e anuência da autora. Requer, assim, o
reconhecimento da validade do contrato
, a
dispensa da perícia
e a
improcedência total da ação
. (30306606 - Petição)

A autora peticiona no ID. 30306607,
alegando o descumprimento da decisão judicial
por parte do Banco BMG ao não apresentar a
minuta original do contrato
e ao
recusar o pagamento dos honorários periciais
, o que prejudica a realização da
prova grafotécnica
essencial à verificação de possível fraude. Sustenta que a ausência da via original compromete a perícia e reforça a
presunção de falsidade contratual
.

Por fim,
requer julgamento antecipado da lide
, com a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
e a consequente
condenação do réu
.

O perito grafotécnico
Alisson Luiz Monteiro da Silva
comunica que
aceita a nomeação e o valor arbitrado
para a perícia. Solicita autorização judicial para
retirada do contrato original
, assim que este for entregue pela parte ré, conforme determinado. Informa que a
coleta das assinaturas da autora ocorrerá em 24 de julho de 2025, às 09h30
, na sala de audiências, e requer que todas as partes e seus representantes sejam
devidamente intimados
. (Id. 30306695)

O juiz
intima o Banco BMG S.A.
a, no prazo de
15 dias
,
depositar o valor dos honorários periciais
e
apresentar em cartório a via original do contrato
que será objeto de perícia grafotécnica. Caso contrário, haverá
preclusão da prova
e aplicação de
sanções legais
. (30306696 - Decisão)

Na petição do Id. 30306703, o
Banco BMG S.A.
informa que
já juntou aos autos o contrato digitalizado
(ID 137476180) e, por isso, requer que
a perícia grafotécnica seja realizada com base nesse documento
, alegando que possui
alta resolução
.

O
Banco BMG S.A.
solicita que o juiz
se manifeste sobre a petição ID 145377212
, na qual o banco já havia defendido a
desnecessidade da perícia grafotécnica
, alegando que os documentos nos autos são suficientes para esclarecer a controvérsia (30306705 - Petição).

Enilda Nascimento da Silva
peticiona no Id. 30306711, requer a
intimação do Banco BMG S.A.
para apresentar, em 5 dias, o
contrato original
solicitado pelo perito grafotécnico, sob pena de
presunção da veracidade dos fatos alegados
, ou seja, de que
não houve contratação válida
, nos termos do
Tema 1061 do STJ.

Diante da
omissão do réu
, requer que se reconheça a
inexistência da contratação
, a
nulidade do contrato
, e a
responsabilidade civil do banco
.

A Secretaria certifica que, no dia 24 de julho de 2025, a autora
Enilda Nascimento da Silva
, embora previamente intimada,
não compareceu ao fórum de Benevides
para a coleta de assinatura destinada à perícia grafotécnica. (30306712 - Certidão)

O juiz
revogou a ordem de realização da perícia grafotécnica
, considerando o posicionamento do banco réu. Determinou que as partes apresentem suas
alegações finais no prazo comum de 15 dias
. (30306713 - Decisão)

Enilda Nascimento da Silva
apresenta
memoriais finais.
, alegando fraude na contratação de um empréstimo consignado que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Afirma que
jamais contratou o referido empréstimo
(Contrato nº 10861189) e que sua assinatura no documento é falsificada. Embora tenha sido determinada perícia grafotécnica, o banco
não apresentou a via original do contrato e desistiu da perícia
, o que, com base na
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC)
, faz presumir verdadeiros os fatos alegados pela autora.

Finalmente,
reitera os pedidos de anulação do contrato, devolução em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais
, fundamentando seu pedido em jurisprudência e no entendimento do STJ (Tema 1061), destacando a
responsabilidade objetiva do banco
e o
direito à reparação integral dos prejuízos sofridos
. (30306714 - Petição)

O
Banco BMG S.A.
apresenta suas
alegações finais
, defendendo a
regularidade da contratação
.

Sustenta que a autora
aderiu voluntariamente ao contrato
, com base em documentos e movimentações financeiras que comprovariam a efetivação e o uso do cartão.

Afirma que
não houve fraude nem vício de consentimento
, destacando que a autora
sacou R$ 1.075,00
, evidenciando ciência do contrato. A defesa nega qualquer prática abusiva e argumenta que
todas as exigências legais foram cumpridas
.

Por fim, o banco requer a
improcedência total da ação
, mantendo-se o contrato vigente e afastando qualquer responsabilização por danos morais ou materiais. (30306724 - Petição)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

1. Das preliminares e prejudiciais de mérito

Inépcia da inicial.
A alegação de inépcia por suposto vício no comprovante de residência não procede. A petição inicial atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, descrevendo fatos, fundamentos jurídicos e pedidos certos e determinados, acompanhada de documentos essenciais (procuração, identificação, benefício do INSS, e demonstrativos de consignações).
Rejeito
, portanto, a preliminar.

Litispendência/Conexão.
A instituição ré invocou litispendência com ação ajuizada na Comarca de Vigia/PA (n.º 0800032-73.2024.8.14.0063), afirmando identidade subjetiva e causal, mas
não carreou prova idônea da tríplice identidade
(partes, causa de pedir e pedido) nos moldes do art. 337, §2º, do CPC, limitando-se a referência a números de reserva de margem. A decisão saneadora, ademais,
afastou
as preliminares.
Rejeito
.

Ilegitimidade passiva.
Sendo o
BANCO BMG S.A.
o emissor do cartão consignado e o beneficiário dos descontos,
é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda.
Rejeito
.

Decadência/Prescrição.
A decadência é inaplicável ao pedido
de declaração de inexistência de relação contratual
. Quanto à
prescrição
, em se tratando de relação de trato sucessivo, eventual limitação atinge
apenas as parcelas anteriores ao triênio
(art. 206, §3º, V, CC), não alcançando a pretensão
declaratória
. De toda sorte, como se verá, os pedidos são
improcedentes no mérito
, o que torna
prejudicado
o exame de limitação temporal a parcelas pretéritas.
Rejeito
a prejudicial.

2. Mérito

2.1. Prova da contratação e da regularidade do ajuste

Compulsando os autos, verifica-se que o réu
juntou cópia do contrato
atinente ao produto
Cartão de Crédito Consignado – RMC
, além de
faturas
e
planilha de evolução
, bem como
comprovante de TED
, constituindo
conjunto probatório documental
apto a evidenciar a existência de vínculo contratual.

As
faturas
encartadas são
claras
quanto a encargos, CET, taxas de juros e IOF, o que contraria a alegação de deficiência informacional: p.ex.,
CET 3,09% a.m./44,81% a.a.; juros 2,46% a.m.; IOF diário 0,0082% e complementar 0,38%
, constando ainda o
número do cartão
vinculado à autora.

No tocante à impugnação de assinatura, o
ônus de demonstrar a autenticidade
recai, nas hipóteses de impugnação específica pelo consumidor,
sobre a instituição financeira
(CPC, art. 429, II), segundo a tese fixada pelo
STJ no Tema Repetitivo 1.061
. No caso, houve
determinação de perícia grafotécnica
na decisão de saneamento; contudo, a prova pericial
não resultou em laudo que infirmasse a contratação
. À míngua de prova técnica favorável à tese de fraude e
diante da documentação bancária produzida
, reputo
comprovada a contratação
e
regular a avença
.
Superior Tribunal de Justiça

A par disso, os documentos da
própria inicial
indicam que a
averbação do cartão RMC
vinculada ao benefício previdenciário da autora apresentava
“situação: ATIVO”
e
“data de inclusão: 04/02/2017”
, o que reforça a
existência da relação jurídica
.

Concluo, assim, inexistir
vício de vontade
(erro, dolo, coação) demonstrado nos autos (CC, arts. 138 a 155), nem
defeito do dever de informação
(CDC, art. 6º, III), pois o material probatório é suficiente para revelar que a autora
aderiu ao produto
e tinha
informações adequadas
sobre suas condições, encargos e forma de amortização (desconto mínimo em folha e cobrança de saldo residual por fatura).

2.2. Cessação das cobranças / perda superveniente do objeto inibitório

Também
não procede
o pleito inibitório. As faturas
mais recentes
colacionadas aos autos
têm fechamento e vencimento em dezembro/2024
(
“fechamento da próxima fatura 27/12/2024”
;
vencimento 27/12/2024
),
sem que haja prova
de descontos ou faturas
posteriores
em 2025. Logo, além de inexistir ilicitude, há
perda superveniente de objeto
quanto à pretensão de cessação de descontos, por
encerramento fático
das cobranças documentadas até 12/2024.

2.3. Danos materiais e morais

Dano material (repetição).
Inexiste ato ilícito (CC, art. 186) a ensejar repetição de indébito. Sem demonstração de invalidade contratual,
não há falar em devolução
simples ou em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

Dano moral.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que
descontos decorrentes de relação contratual válida
não configuram, por si, abalo moral indenizável, notadamente quando
encerrados
e
sem prova de irregularidade
. Ausentes ilicitude e lesão a direitos da personalidade,
não há dano moral
indenizável (CC, art. 927).

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados por ENILDA NASCIMENTO DA SILVA em face de BANCO BMG S.A., com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

Condeno a parte autora ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
do patrono da parte ré, que
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Considerando, todavia, que a autora litiga sob o pálio da
gratuidade da justiça
,
suspendo a exigibilidade
das verbas sucumbenciais na forma do
art. 98, §3º, do CPC
, enquanto perdurarem os pressupostos legais.

P.R.I.

BENEVIDES, 26 de agosto de 2025

Luiz Gustavo Viola Cardoso
Juiz de Direito

Inconformada
ENILDA NASCIMENTO DA SILVA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra sentença de improcedência, sustentando, em síntese, o seguinte:

Fraude na contratação
:

Alega jamais ter contratado o cartão RMC nº 10861189, o que evidencia a inexistência de relação jurídica válida. Os descontos mensais no valor de R$ 70,60 vêm sendo realizados desde 2017 em seu benefício previdenciário, sem sua anuência.

Inexistência de prova da contratação
:

O banco não apresentou a via original do contrato, tampouco comprovou sua autenticidade. Mesmo diante de determinação judicial, a instituição financeira deixou de custear os honorários periciais para realização de prova grafotécnica, impedindo a verificação da assinatura e frustrando a instrução do feito.

Cerceamento de defesa
:

O juízo de origem revogou a prova pericial grafotécnica, desconsiderando a impugnação da assinatura e a ausência de demonstração da origem do débito, o que caracterizaria cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Descumprimento de decisão com efeito suspensivo
:

A apelante destaca que, em sede de agravo de instrumento, o TJPA deferiu efeito suspensivo para cessar os descontos, reconhecendo indícios de fraude. Ainda assim, o banco não teria cumprido integralmente a decisão.

Defende a aplicação dos arts. 6º, inciso VIII (inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência), e 14 (responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço), bem como da jurisprudência consolidada nas Súmulas 297 e 479 do STJ, que reconhecem a incidência do CDC nas relações entre instituições financeiras e consumidores, e a responsabilidade daquelas por fraudes internas.

Cita que o
Tema Repetitivo 1.061/STJ
estabelece que, havendo impugnação da assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, mediante apresentação do contrato original ou por meio de prova pericial, nos termos do art. 429, inciso II, do CC.

Ao final, pede a reforma da sentença de improcedência, com o consequente:

Reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes;

Restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data (modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS);

Condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais;

Reconhecimento da preclusão e da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, diante da ausência de prova documental e da inércia na realização da perícia;

Reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção da prova grafotécnica;

Confirmação da decisão proferida em sede de agravo de instrumento que determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário. (ID. 30306731)

Contrarrazões no Id. 30306738.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Adianto que o recurso merece prosperar.

Da Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se no conceito de relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

A Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A autora, como consumidora hipossuficiente e idosa, é a parte vulnerável na relação, o que justifica a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

O banco, por outro lado, possui os meios e a expertise para comprovar a regularidade da contratação.

Da Inexistência de Relação Jurídica e Aplicação do Tema 1.061 do STJ

A controvérsia central reside na autenticidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC. A autora alega não ter contratado e impugna sua assinatura.

Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, caberá à instituição financeira, ônus de prova que não se confunde com o ônus de custeio da perícia, produzir a prova pericial ou documental que comprove a regularidade do instrumento, nos termos do art. 429, II, do CPC".

No caso em tela, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia grafotécnica e impôs ao Banco BMG S.A. o ônus de
custear os honorários
e
apresentar a via original do contrato
.

ENTRETANTO
, não depositou os honorários periciais e se recusou a apresentar o contrato original, insistindo que a perícia fosse realizada com base em uma cópia digitalizada ou que fosse dispensada (30306606 - Petição). Essa conduta do banco configura a preclusão da prova de sua parte e reforça a presunção de falsidade da assinatura e, consequentemente, da inexistência da contratação.

Ainda que a autora não tenha comparecido para a coleta de assinaturas para a perícia, a recusa do banco em cumprir a determinação judicial de apresentar o documento original e custear a prova pericial, que era seu ônus, impede a produção da prova essencial para desconstituir a alegação de fraude.

A ausência da via original do contrato, reiteradamente requerida, compromete irremediavelmente a perícia grafotécnica e, portanto, a prova da autenticidade da assinatura, pelo que resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão e nula a contratação.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nessa linha de entendimento, cito precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório. 4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto; 5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.” (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

Diante disso, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato não reconhecido, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

A sentença
a quo
incorreu em equívoco ao considerar comprovada a contratação apenas com base nas cópias juntadas pelo banco e na ausência de laudo pericial que "infirmasse" a contratação, porque o Magistrado não tem a expertise para afastar a alegação de falsidade de assinatura.

Diante da
impugnação específica da assinatura
e da
inércia do banco em produzir a prova
que lhe cabia, nos termos do art. 14, §3º, do CDC c/c o art. 373, inciso I, do CPC, a presunção é de que não houve contratação válida.

Assim, reconhece-se a inexistência da relação jurídica entre as partes, com base na aplicação do Tema 1.061 do STJ.

Da Responsabilidade Consumerista

A responsabilidade do Banco BMG S.A. é objetiva, conforme o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A falha na comprovação da regularidade da contratação e a realização de descontos indevidos configuram defeito na prestação do serviço.

As Súmulas 297 e 479 do STJ também reforçam essa responsabilidade, sendo esta última categórica:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No presente caso, a fraude ou a ausência de contratação válida é um risco inerente à atividade bancária, não podendo ser imputado à consumidora.

Da Restituição dos Valores Indevidamente Cobrados

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma dobrada. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2.

Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3.

Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4.

Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Desta forma, deve ser observado o marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
FIXO
a condenação do Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvado. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MODULAÇÃO. FORMA SIMPLES NOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES 30/03/2021, E EM DOBRO APÓS ESTA DATA CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA, PARA QUE A COMPENSAÇÃO DE VALORES SEJA APURADA EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801659-82.2021.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Da Ratificação da Liminar e Astreintes

Finalmente, a decisão proferida no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0819936-74.2024.8.14.0000, que deferiu a tutela de urgência para cessar os descontos no benefício previdenciário da autora,
deve ser integralmente ratificada, mantendo-se os efeitos da liminar e as astreintes eventualmente fixadas para o caso de descumprimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por ENILDA NASCIMENTO DA SILVA, para reformar integralmente a sentença
a quo
, e, consequentemente:

RECONHECER a inexistência de relação jurídica
entre ENILDA NASCIMENTO DA SILVA e o Banco BMG S.A., declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC nº 10861189.

CONDENAR o Banco BMG S.A. à restituição
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

CONDENAR o Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (descontos indevidos - Súmula 54 do STJ).

RATIFICAR a decisão liminar
proferida no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0819936-74.2024.8.14.0000, que determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, bem como as astreintes porventura fixadas.

CONDENAR o Banco BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (somatório da restituição e indenização por danos morais), em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025